Tribunal: TJES
Processo: 0011068-08.2017.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011068-08.2017.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GABRIEL LUDOVICO RIBEIRO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. RECURSO MINISTERIAL
.
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
ART.
121
, §
2
º, INCISOS
II E
IV, DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
REITERAÇÃO DELITUOSA.
RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA E RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
1. Não é correta a decisão que revoga a prisão preventiva e concede liberdade provisória ao recorrido quando a custódia está apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza e é necessária à preservação da ordem pública.
In casu
, a custódia cautelar impõe-se pela garantia da ordem pública, uma vez que a atitude extremamente violenta e desproporcional do recorrido, diante de uma situação corriqueira da vida em sociedade, demonstra a periculosidade social do agente, elemento idôneo nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para justificar a custódia cautelar.
2. Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal na custódia preventiva do recorrido, devendo ser reestabelecida sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
3. Recurso ministerial conhecido e provido, a fim de que seja revogada a liberdade provisória do recorrido e restabelecida a sua prisão preventiva.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de
r
ecurso em
se
ntido
e
strito
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão
de pronúncia de fls. 359/361v
, prolatada pela Juíza de Direito da
3ª Vara Criminal da Serra
, que revogou a prisão preventiva do recorrido, concedendo-lhe liberdade provisória, sob o fundamento de impossibilidade de manutenção da custódia cautelar por conta da ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Consta à
s
fl
s
.
02/04v
a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face
do recorrido,
nos seguintes termos:

“
[...] Consta dos autos de Inquérito Policial, que serve de suporte à presente Ação Penal, que no dia 26 de abril de 2017, por volta das IlhOOmin, no interior da residência localizada na Rua Palma de Santa Rita, no 38, bairro Feu Rosa, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima IOLANDA MARTINS SOUZA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 18.

Apurou-se dos autos que a vítima pretendia pintar a parte de trás do muro de sua residência, e para isso precisaria de acesso à casa dos fundos, de propriedade de GEORGE
.

Por esta razão, a vítima chamou pelo nome de GEORGE, para que este pudesse abrir o portão de sua residência, entretanto, quem atendeu ao seu chamado foi o denunciado GABRIEL, que questionou ter sido incomodado pois estava dormindo, momento em que se iniciou uma ligeira discussão entre GABRIEL e a vítima IOLANDA.

Ato contínuo, o denunciado adentrou na residência da vítima, já com arma em punho, momento em que efetuou diversos disparos, atingindo a vítima por 04 (quatro) vezes.

Registra-se que IOLANDA só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que a mesma foi prontamente socorrida e encaminhada ao Hospital, fato que lhe garantiu a sobrevida.

A motivação do crime foi fútil, eis que GABRIEL ficou incomodado ao ser acordado por IOLANDA, sendo esta razão suficientemente inconsequente para o denunciado atentar contra a vida da vítima.

Registra-se, ainda, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que esta foi colhida de surpresa pela ação inesperada do agente, restando prejudicadas suas chances de evitar o crime.
[...]”

Pela prática dos fatos supramencionados, o recorrido foi
denunciado nas sanções do
art.
121
, §
2
º,
incisos II e IV,
c/c art
igo
14,
inciso
II, ambos do Código Penal,
oportunidade em que foi requerida sua prisão preventiva.

Diante disso,
no ato de recebimento da denúncia (fls. 173/174v),
a
magistrada
a quo
decretou a prisão preventiva do recorrido, haja vista sustentar
a presença
dos requisitos e fundamentos necessários para tanto. Confira-se:

“
[...] No que concerne à representação da autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva do denunciado, a qual foi acompanhada pelo Parquet, verificam-se dos autos presentes os requisitos e fundamentos necessários à sua decretação.

Conforme se depreende da legislação processual penal (arts. 312 e 313,inciso I), para a decretação da prisão preventiva se faz necessária a presença do fumus comissi delicti, neste caso, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal; e do periculum libertatis, consubstanciado na prova da materialidade e existência de indícios suficientes de autoria delitiva. Ainda, necessária a conjugação de tais requisitos legais intrínsecos, a alguma das hipóteses previstas no Artigo 313 do CPP, sendo ressaltada neste autos aquela prevista ao inciso I do referido artigo (nos crimes dolosos contra a vida punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos).

A prova da materialidade está estampada no Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima à fl. 22.

Os indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado estão por certo caracterizados no feito. Isto porque, conforme informações e declarações pessoais de fls. 19/20 (vítima), 30/31, 33/34, 36/38, 81/82, 91/93, e Relatório de investigação policial de fls. 45/53, o acusado seria o algoz do delito em apuração.

Ademais, verifico a desproporcionalidade da suposta conduta perpetrada pelo réu para com a vítima, o que demonstra a necessidade de ser assegurada a ordem pública.

A instrução criminal ora se inicia, sendo necessária a medida cautelar preventiva, para o resguardo à vida das testemunhas que notoriamente se sentem inibidas em depor em crimes dolosos contra a vida, como o aqui apurado.

Destaca-se também, que o acusado responde a outros processos criminais, inclusive de tráfico ilícito de entorpecentes, o que corrobora ao deferimento da medida em comento.

Assim sendo, pelos fundamentos ora expostos, e com base nos Artigos 312 e 313, I, do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO GABRIEL LUDOVICO RIBEIRO
, qualificado nos autos.
”

Em prosseguimento, em sede de alegações finais às fls. 350/357 dos autos físicos, a defesa requereu a concessão da liberdade provisória de Gabriel Ludovico Ribeiro, com a consequente expedição do alvará de soltura.

Diante disso, ao proferir a sentença de pronúncia, a magistrada revogou a prisão preventiva do recorrido, concedendo-lhe liberdade provisória, sob o fundamento de
que o crime em apreço foi um fato isolado na vida do acusado. Vejamos trecho de sua decisão:

“
[...] Tendo sido essa Magistrada provocada, passo a me manifestar sobre a segregação cautelar do acusado.

Da leitura aos autos, e analisando o acervo probatório amealhado ao feito, vislumbro
a existência de indícios suficientes para apontar o réu como provável autor do crime em apreço, restando preenchido o fumus comissi delicti
.

Quanto ao alegado excesso de prazo, é imperioso consignar que a 3ª Vara Criminal possui competência exclusiva para processamento de crimes dolosos contra a vida, sendo a única vara com esta finalidade na Comarca de Serra. Acrescido a tal fato, este juízo possui elevada quantidade de réus presos com igual relevância e prioridade de tramitação o que desencadeia uma extensa pauta de audiências. Não obstante, é notório que os autos têm tramitado regularmente, sem qualquer desídia deste juízo, sendo constantemente impulsionado, sobretudo quanto ao disposto no art. 316, § único, do CPP.1

Entretanto,
tratando-se de fato isolado na vida do acusado, tenho que medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes a impedir a reiteração criminosa ou resguardar os fins do processo e o acusado pode aguardar julgamento em liberdade sob compromisso de comparecimento a todos os atos processuais, manter endereço atualizado e evitar determinados locais que aumentam a propensão á pratica de ilícitos como bares, festas e locais similares
.

EXPEÇA-SE alvará de soltura imediatamente.
[...]
.

Inconformado com a r. decisão, o
Parquet
de 1º grau interpôs o presente recurso,
alegando que não há motivação idônea para a revogação da custódia do recorrido, pois preenchidos os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva,
razão pela qual
requer a reforma da r. decisão para que seja restabelecida a custódia preventiva d
e Gabriel Ludovico
.

Demonstrados os fatos
e
a irresignação ministerial
, é
necessário adentrar ao mérito do recurso propriamente dito, a fim de verificar se assiste razão ao Ministério Público quanto à impugnação recursal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do C
ódigo de Processo Penal
, conhecidos como
periculum libertatis
, consistentes na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI do art. 5º da Constituição Federal, e os arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que após a edição da Lei nº 12.403/11 a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal permanecem inalteradas.

Dito isso, embora tenha magistrada
a quo
, com base em seu livre convencimento motivado, adotado o entendimento de impossibilidade da manutenção da prisão preventiva, entendo de forma diversa:
há elementos nos autos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar do recorrido
. Explico.

No caso em análise, encontra-se presente a hipótese de
admissibilidade
(cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no art. 313, I, do Código de Processo Penal, por ter o delito de homicídio qualificado na modalidade tentada pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

Acerca da
necessidade
, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, entendo que sobressai a comprovação da necessidade da segregação cautelar, ressaltando que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

De igual modo, n
o que
concerne
à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que está evidenciado em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, principalmente ao se considerar o
modus operandi
e a
gravidade concreta
da conduta supostamente praticada pelo recorrente.

Isso porque, depreende-se dos autos que o ora recorrido efetuou quatro disparos de arma de fogo contra a vítima,
que era sua vizinha, tão somente por ter se sentido incomodado pela ofendida, pois estava dormindo e acordou com a vítima chamando outra pessoa para abrir o portão de sua residência.

Assim, é certo que
a
atitude
extremamente violenta e desproporcional diante de uma situação corriqueira da vida em sociedade,

demonstra a
periculosidade social
do agente
,
elemento idôneo nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para justificar a custódia cautelar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o recorrente teria efetuado diversos disparos, atingindo a vítima, que ficou paraplégica. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 648.071; Proc. 2021/0057712-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2.
Presente na decisão guerreada fundamentação idônea suficiente a manter a prisão cautelar, consistente no modus operandi e na gravidade concreta do crime, pois o recorrente, supostamente, tentou matar a vítima com golpes de facão, tendo se evadido do distrito da culpa.

3. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta"
(HC 146.874 AGR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). [...] (STJ; AgRg-RHC 151.217; Proc. 2021/0241310-0; PI; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021)

E não é só. Se não fosse o bastante a gravidade concreta da conduta delituosa e a desproporcionalidade da motivação do crime com a conduta violenta do agente, é preciso pontuar que em consulta ao Sistema INFOPEN/ES, verifiquei que, além da presente ação penal, o réu já foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, e possui duas ações penais em curso apurando a prática dos crimes de associação e tráfico de drogas, o que evidencia que o fato apurado na presente ação penal não foi um acontecimento isolado na vida do recorrido.

Digo isso, inclusive considerando que poucos meses após ter sua liberdade concedida na decisão ora analisada, Gabriel Ludovico Ribeiro foi novamente preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Assim, tendo em vista a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrente
, somado ao sério e concreto risco de reiteração delitiva, verifico que a sua custódia cautelar é necessária para resguardar a ordem pública, devendo ser reformada a decisão da MM. Juíza de 1º grau.

Por oportuno, destaco o seguinte trecho do
parecer
da douta Procuradoria de Justiça,
exarado no id.
4304907
:

“
Segundo consta, a tentativa de homicídio ocorreu após o recorrido se sentir incomodado, pois foi chamado pela vítima enquanto dormia.

Sob esse prisma, destaca-se a frieza e periculosidade do recorrido, principalmente quando se foi levada em conta a declaração da vítima em audiência: "A vítima declara neste ato que foi ameaçada pelo acusado e que deveria mudar seu depoimento, dizendo que iria caçar a vítima e as testemunhas ité achá-los a fim de matá-los e por este motivo as testemunhas não encontradas desapareceram."

E mais, na decisão recorrida, a MM. Juíza sustenta que se trata de “fato isolado na vida do acusado”. Apesar disso, em acesso ao sistema E-JUD, é possível observar que o recorrido respondeu a inúmeros processos de apuração de atos infracionais quando menor de idade, o que reforça a necessidade de manutenção da medida prisional como forma de garantir a ordem pública.

Diante de tal panorama, inconteste que a pretensão ministerial tem amparo legal e se embasa em fundamentos incidentes nos requisitos ensejadores da segregação cautelar, haja vista que efetivamente concretizada a reiteração criminosa pelo recorrido, contumaz em atividades criminosas. [...].”

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e

D
O
U
PROVIMENTO
ao
presente
r
ecurso em
s
entido
e
strito, a fim de que
seja
revogada a liberdade provisória d
e
GABRIEL LUDOVICO RIBEIRO
e

restabelecida sua prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado,
DETERMINO
o imediato retorno dos autos à
3ª Vara Criminal da Serra
,
para que seja confeccionado mandado de prisão preventiva em face do recorrido e juntado nos autos da
ação penal
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.